Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706744-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA ARAUJO DE ALMEIDA APELADO: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA, J S CONSTRUTORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 52060742, intime-se a apelante PRISCILLA ARAUJO DE ALMEIDA, para se manifestar quanto ao peticionamento, no prazo de 48h, tendo em vista pauta de julgamento que se encerra no dia 11/10/2023. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator